Tribunal: TJBA
Processo: 0700132-45.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700132-45.2021.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Lucas de Souza Soares Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA RECLUSIVA ARBITRADA EM 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO. 1.Trata-se de recurso defensivo contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o ora Apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 2. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória recorrível, regula-se pela pena concretamente aplicada. No caso, considerada a reprimenda fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional correspondente é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do citado diploma legal. 3. O Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso, ocorrido em 11/05/2021, circunstância que atrai a incidência do art. 115 do Código Penal, resultando na redução do prazo prescricional pela metade, portanto, 02 (dois) anos. 4. Constatado que entre o recebimento da denúncia, em 04/07/2022, e a prolação da sentença condenatória, em 08/08/2024, transcorreu lapso superior a 02 (dois) anos, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse intervalo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. 5. Diante do exposto, declara-se, de ofício, extinta a punibilidade do Apelante, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700132-45.2021.8.05.0105, em que figuram como Apelante LUCAS DE SOUZA SOARES e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2